Tribunal: TJPA
Processo: 0818549-98.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818549-98.2024.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANILDE ALVES PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0818549-98.2024.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
IVANILDE ALVES PESSOA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ISAIAS OLIVEIRA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. PERDA INVOLUNTÁRIA DA POSSE DO VEÍCULO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por IVANILDE ALVES PESSOA, para anular o lançamento e extinguir o crédito tributário de IPVA incidente sobre veículo automotor a partir de 29 de setembro de 2014, data em que a autora perdeu a posse do bem em decorrência de crime de apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a perda da posse do veículo por fato tipificado como apropriação indébita autoriza a dispensa do pagamento do IPVA, à luz do art. 6º da Lei Estadual nº 6.017/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação puramente literal da norma isentiva, que restringe a dispensa do IPVA aos casos de “furto, roubo ou sinistro”, conduz a resultado incompatível com os princípios da razoabilidade e da justiça fiscal, ao desconsiderar a finalidade da norma.

O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, compreendida como o exercício dos poderes de usar, gozar e dispor do bem. A perda involuntária e definitiva da posse rompe a relação material com o veículo, esvaziando o conteúdo econômico da propriedade.

A norma isentiva deve ser interpretada à luz de sua finalidade (interpretação teleológica), que é afastar a cobrança do imposto quando o contribuinte deixa de exercer qualquer atributo da propriedade por fato alheio à sua vontade.

A equiparação entre apropriação indébita e furto para fins de isenção do IPVA já foi admitida pela jurisprudência local, por envolver consequência fática equivalente: perda involuntária da posse do bem.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento da inexigibilidade do tributo, por se tratar de formalidade que não se sobrepõe ao direito material. O boletim de ocorrência policial é suficiente para comunicar a perda da posse ao Estado.

A exigência de comunicação interna entre órgãos da Administração é ônus exclusivo do Fisco, não podendo ser transferida ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda involuntária e definitiva da posse do veículo por apropriação indébita afasta a incidência do IPVA, por esvaziar o conteúdo econômico da propriedade.

A norma isentiva deve ser interpretada teleologicamente, equiparando-se apropriação indébita a furto ou roubo quando resultar na perda da posse do bem.

A exigência de requerimento administrativo prévio para reconhecimento da isenção não prevalece sobre o direito material do contribuinte, bastando o boletim de ocorrência para configurar a ciência do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 111, II; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.221.989/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, Ap Cív nº 0002881-54.2015.8.14.0028, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia, j. 05.04.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
IVANILDE ALVES PESSOA
, para declarar a anulação do lançamento fiscal e extinguir o crédito tributário de IPVA incidente sobre o veículo da autora desde 29 de setembro de 2014, data em que perdeu a posse do bem em virtude de ilícito penal.

Em suas razões recursais (ID 28077582), o Estado do Pará sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança. Argumenta que a dispensa do pagamento do IPVA, conforme o art. 6º da Lei Estadual nº 6.017/1996, restringe-se às hipóteses de "furto, roubo ou sinistro". Defende que o fato, registrado em boletim de ocorrência como "apropriação indébita", não se enquadra no rol taxativo, devendo a norma de isenção ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional. Aduz, ainda, que a contribuinte não cumpriu o requisito formal de solicitar a dispensa administrativamente antes do vencimento do imposto.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 28077586), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Reafirma que a perda da posse do veículo, independentemente da capitulação penal, descaracteriza o fato gerador do tributo. Invoca a jurisprudência deste Tribunal, que já teria pacificado o entendimento de que a apropriação indébita se equipara ao furto para fins de isenção de IPVA, em uma interpretação teleológica da norma.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, declinou de intervir no feito, por entender que a lide versa sobre interesse particular, não configurando hipótese de interesse público ou social que justifique a atuação ministerial, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A questão central a ser dirimida por esta Egrégia Turma consiste em determinar se a perda da posse de veículo automotor, decorrente de crime tipificado como "apropriação indébita", autoriza a dispensa do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), à luz da legislação estadual.

O Apelante defende uma interpretação estritamente literal do artigo 6º da Lei Estadual nº 6.017/1996, que prevê a dispensa do imposto nos casos de "perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro". Sustenta que, por se tratar de norma de isenção, não seria possível estender seu alcance a hipóteses não expressamente previstas, como a apropriação indébita.

Com a devida vênia ao entendimento do ente estatal, a insurgência não merece prosperar. A interpretação puramente literal da norma, no caso concreto, levaria a uma solução que se distancia da finalidade para a qual a lei foi criada, violando os princípios da razoabilidade e da justiça fiscal.

O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor.

O conceito de propriedade, para fins tributários, não se esgota na mera titularidade registral do bem, mas pressupõe o exercício dos atributos a ela inerentes: o direito de usar, gozar e dispor da coisa.

Quando o proprietário é esbulhado de seu bem de forma involuntária e permanente, como no caso dos autos, a relação material com o veículo é rompida, esvaziando-se o conteúdo econômico da propriedade.

Nesse contexto, a interpretação teleológica (finalística) da norma se impõe.

A
ratio legis
do benefício fiscal não reside na capitulação penal específica do ato que subtraiu o bem, mas sim na consequência fática por ele gerada: a perda efetiva da posse e do domínio pelo contribuinte, que não mais detém qualquer poder sobre o veículo.

A cobrança do imposto em tal circunstância configuraria tributação sobre um patrimônio inexistente na esfera de disponibilidade do contribuinte, o que contraria a própria essência do IPVA como imposto de natureza real, que onera a manifestação de riqueza consubstanciada na propriedade de um veículo.

Conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, se o proprietário não mais exerce qualquer dos atributos inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor), resta sem suporte fático a exigência do tributo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se debruçou sobre a matéria em questão, firmando entendimento no sentido de que a interpretação da legislação estadual deve ser harmônica com a finalidade da norma.

Em precedente análogo, esta Corte decidiu pela equiparação dos crimes de apropriação indébita e estelionato ao de roubo e furto para fins de isenção do IPVA, quando há a perda da posse do automóvel.

Adotar entendimento diverso seria criar uma distinção anti-isonômica e desproporcional entre contribuintes que se encontram em situações fáticas idênticas – a perda involuntária de seu patrimônio –, tratando-os de forma desigual com base em uma filigrana da tipificação penal que em nada altera a consequência tributária.

Quanto ao argumento de que a Apelada não teria formulado requerimento administrativo prévio, entendo que tal exigência se revela um formalismo excessivo e que não pode se sobrepor ao direito material da contribuinte.

A comunicação do fato à autoridade policial, por meio do registro do boletim de ocorrência, constitui ato idôneo e suficiente para dar ciência ao Estado sobre a perda da posse do bem, sendo o marco para a inexigibilidade do tributo.

A comunicação interna entre órgão da Administração é responsabilidade exclusiva do apelante, afina é o mínimo que se espera diante da gigantesca estrutura burocrática financiada pela sociedade.

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pois aplicou o direito de forma justa e em consonância com a jurisprudência pacífica, privilegiando a finalidade da norma em detrimento de um formalismo exacerbado que conduziria ao enriquecimento sem causa do Fisco.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/09/2025